Tribunal: TJPA
Processo: 0019802-85.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019802-85.2017.8.14.0401

APELANTE: RONALD CARDOSO VIANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0019802-85.2017.8.14.0401.

COMARCA DE ORIGEM: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM/PA.

APELANTE: RONALD CARDOSO VIANA.

DEFENSORIA PÚBLICA: DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGOS 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E 214-B DA LEI 8.069/90.

QUANTO AO CRIME DE ROUBO

1.
DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - EXCLUSÃO DO DOLO.
DESPROVIMENTO.
NÃO HÁ DÚVIDAS DE QUE O APELANTE ATUOU EM UNIDADE DE DESÍGNIO COM O COMPARSA. O ACUSADO E SEU COMPARSA, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS, COM O PROPÓSITO EXPLÍCITO DE PRATICAR O CRIME DE ROUBO, DECIDIRAM ASSALTAR AS VÍTIMAS, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA EXERCIDAS COM EMPREGO DE ARMA, FICANDO O APELANTE INCUMBIDO DA TAREFA DE DAR SUPORTE À EMPREITADA CRIMINOSA CONDUZINDO A BICICLETA PARA FACILITAR A EXECUÇÃO DOS DELITOS E A FUGA DOS AGENTES, CONFORME RESTOU DEMONSTRADO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL.

QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – ERRO DE TIPO.
IMPOSSIBILIDADE.
A COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE, PARA FINS DE CONDENAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR, NÃO EXIGE A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, PODENDO SER AFERIDA POR OUTROS ELEMENTOS HÁBEIS, INCLUSIVE PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. OUTROSSIM, A DEFESA TÉCNICA NÃO TROUXE QUALQUER PROVA CONCRETA CAPAZ DE CONFIRMAR OU FUNDAMENTAR A SUA ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO RÉU DA MENORIDADE DE ALEX GABRIEL PICANÇO CARDOSO, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA POR FORÇA DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, MOTIVO PELO QUAL A TESE APRESENTADA NÃO ENCONTRA AMPARO NOS AUTOS.

2.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE NÃO ACOLHIDA.
NO QUE SE REFERE A TESE DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR DE IDADE, VALE DESTACAR QUE, EMBORA O ENUNCIADO Nº 500 DA SÚMULA DO STJ
(“A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA INDEPENDE DA PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR, POR SE TRATAR DE DELITO FORMAL”)
NÃO POSSUA CARÁTER VINCULANTE, TAL ENTENDIMENTO JÁ RESTOU PACIFICADO NOS TRIBUNAIS PÁTRIOS, INCLUSIVE POR ESSA CORTE DE JUSTIÇA. DESTA FEITA, PARA OCORRÊNCIA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES BASTA QUE O AGENTE PRATIQUE A INFRAÇÃO PENAL ACOMPANHADO DE PESSOA MENOR DE DEZOITO (18) ANOS DE IDADE, SENDO IRRELEVANTE A ANUÊNCIA DESTE NA EMPREITADA CRIMINOSA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão em regime Semiaberto, mais 15 (quinze) dias multa.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal (Sistema PJE), com início no dia 07 de novembro e término no dia 16 de novembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 16 de novembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
RONALD CARDOSO VIANA
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Belém/PA
(ID nº 11247153), que o condenou à pena de
06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
15 dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelos crimes tipificados nos
artigos 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro e 214-B da Lei 8.069/90
(crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e corrupção de menores).

Na
denúncia
(fls. 109/110, ID nº 11247087), o representante do Ministério Público narrou que no dia 04/08/2017, por volta de 11:50 horas, as vítimas MARCELO SARAIVA e SANDERSON BARROS estavam caminhando em via pública, na Avenida Ceará, quando o denunciado RONALD CARDOSO MIRANDA e o adolescente se aproximaram em uma bicicleta.

O adolescente pulou da garupa da bicicleta e, portando uma arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu os celulares das vítimas. Em seguida empreendeu fuga na bicicleta, que era pilotada pelo denunciado.

Contudo, instantes depois, surgiu um indivíduo não identificado que passou a trocar tiros com o denunciado. Este foi atingido por um projétil, caindo no chão, enquanto o adolescente empreendeu fuga.

Ante a troca de tiros, a polícia foi acionada e logrou êxito em localizar o adolescente e deter em flagrante delito o acusado. A arma e a
res furtiva
foram apreendidas. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal e 244-B da Lei 8.069/90
.

Na
sentença
(fls. 289/300, ID nº 11247153), o acusado fora condenado nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II, do Código Penal e 244-B do ECA (crimes de roubo qualificado pelo concurso de agentes e corrupção de menores).

Em suas
razões recursais
(fls. 343/350, ID nº 11247182), quanto ao crime de roubo, a defesa postulou:
1)
Do reconhecimento da participação de menor importância,
pelo fato de sua conduta não ter grande relevância para a consumação do delito de roubo; quanto ao crime de corrupção de menor, a defesa postulou:
1) Da absolvição por ausência de dolo e erro de tipo,
uma vez que o acusado não sabia a idade do jovem, uma vez que, mal o conhecia, portanto, acreditava tratar-se de maior de idade, e
2) Da absolvição por insuficiência de provas,
sendo que

os depoimentos das testemunhas, ao longo da instrução criminal, não confirmaram qualquer coerção ou constrangimento perpetrado pelo Réu em face do adolescente.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 357/361, ID nº 11247188), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, para que se mantenha incólume a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
.

Nesta
Instância Superior
(fls. 366/372, ID nº 11394097), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, posto que o conjunto probatório coligido nos autos é hábil e suficiente para manter a condenação do apelante.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela participação de menor importância quanto ao crime de roubo, e, pela absolvição por ausência de dolo, erro de tipo e insuficiência de provas, quanto ao crime de corrupção de menor.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

QUANTO AO CRIME DE ROUBO

1.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - EXCLUSÃO DO DOLO.

A Defesa requer ainda o reconhecimento da participação de menor importância, com fulcro no artigo 29, §1º, do Código Penal, por ser o apelante mero partícipe no crime.

A tese defensiva
não
merece prosperar. Apesar do apelante dizer que foi convidado pelo adolescente para cometer o crime, que a arma não era sua e que apenas conduzia a bicicleta dando carona ao adolescente, os depoimentos em Juízo evidenciam o dolo dos agentes e a individualização das condutas.

Das provas coligidas nos autos, notadamente as declarações da vítima na fase inquisitorial, bem como dos depoimentos em juízo, fica latente que o ora recorrente não foi partícipe do crime de roubo, mas sim coautor, na medida em que, ao abordarem as vítimas, era ele quem estava pilotando a bicicleta utilizada no cometimento do crime, enquanto que o adolescente, mediante emprego de arma, intimidou as vítimas, tendo ambos após realizada a subtração, empreendido fuga na bicicleta.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PROCESSUAL PENAL. APELO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES – REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS-MULTA – ADMISSIBILIDADE
. 1. A causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º do Código Penal, referente à participação de menor importância, é aplicável à participação propriamente dita, sendo incompatível com a figura da coautoria. 2. Na hipótese dos autos, tem-se que REINALDO era coautor do crime, e não mero partícipe, até porque houve clara divisão de tarefas – enquanto que os réus EDMAR e PEDRO HENRIQUE entravam no estabelecimento comercial para furtar os objetos, REINALDO vigiava, dava cobertura – cada um desempenhando função relevante para a consumação do crime, havendo clara participação ampla de todos os acusados na divisão do produto do crime, não havendo que se falar, portanto, em participação de menor importância. 3. A quantidade de dias-multa deve observar o mesmo critério trifásico de cálculo da pena privativa de liberdade e, por conseguinte, deve ser proporcional a mesma. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a quantidade de dias-multa para 10 (dez), em observância ao princípio da proporcionalidade.
(TJ-PI - APR: 00009962720158180056, Relator: Eulália Maria Pinheiro, Data de Julgamento: 22/07/2022).

Assim, ao contrário do que aduz a defesa, não há que se falar em participação de menor importância, pois o apelante teve em sua parcela de atuação o domínio do fato, na medida em que era quem dirigia a bicicleta utilizada no momento do crime, na qual empreenderam fuga, sendo, portanto, responsável concorrente pelo êxito do delito.

Logo, nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos

e

apriorísticos,

sendo,

portanto,

livre

na

sua

escolha,

aceitação

e
valoração das provas, bem como o princípio da confiança do juiz da causa, uma vez que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar as circunstâncias do caso concreto.

Dessa forma, a
análise

da

prova

coligida

não

deixa

dúvida

quanto

à
efetiva
participação do recorrente no crime de roubo. O acusado e seu comparsa foragido, em unidade de desígnios, com o propósito explícito de praticar o crime de roubo, decidiram assaltar as vítimas, mediante grave ameaça e violência exercidas com emprego de arma de fogo, ficando o apelante incumbido da tarefa de dar suporte à empreitada criminosa conduzindo a bicicleta para facilitar a execução dos delitos e a fuga dos agentes, conforme restou demonstrado na instrução criminal.

QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – ERRO DE TIPO.

A Defesa pleiteia a absolvição do réu quanto ao crime de corrupção de

menor (art. 244-B do ECA), sob o argumento de

ausência de dolo e erro de tipo
, alegando que

o Apelante sequer sabia a
idade do jovem, tendo uma falsa percepção da realidade, enganando
-se
.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa, dada à comprovada participação do adolescente Alex Gabriel Picanço Cardoso na empreitada criminosa.

O adolescente Alex Gabriel, à época, possuía 16 (dezesseis) anos de idade – nascido em 27/05/2000 –, RG nº 2788969, conforme comprovado por documento acostado no IPL, fl. 26, ID nº 11247073.

A comprovação da menoridade, para fins de condenação do crime de corrupção de menor, não exige a apresentação de documentos oficiais, podendo ser aferida por outros elementos hábeis, inclusive produzidos no inquérito policial, consoante os seguintes arestos do STJ:

“Para o Superior Tribunal de Justiça, documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável é documento hábil para a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores. Consta da sentença condenatória que a menoridade do adolescente J C C da S ficou comprovada por meio do prontuário civil (fl. 256), constando inclusive seu número de CPF; e do adolescente G J L R por meio da ocorrência policial juntada aos autos, sendo os referidos documentos hábeis a atestar a menoridade, conforme Súmula 74 do STJ, não havendo, portanto, falar em ausência de prova da conduta praticada pelo agravante.”
(AgRg no REsp 1841578/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 02/09/2020)”.

Outrossim, a defesa técnica não trouxe qualquer prova concreta capaz de confirmar ou fundamentar a sua alegação de desconhecimento do réu da menoridade de Alex Gabriel Picanço Cardoso, ônus que lhe incumbia por força do artigo 156 do CPP, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo nos autos.

Nesse contexto, se demonstrada a participação de adolescente na prática delitiva, apresenta-se injustificável a absolvição do agente pelo crime de corrupção de menor. Ressalta-se que
“a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
(Súmula 500 do STJ).

Colaciono os seguintes arestos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO DE MENOR E ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO DO ARTIGO 244-B DO ECA [...] COLIMADA A ABSOLVIÇÃO AO FUNDAMENTO DE DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE DO ADOLESCENTE – INSUBSISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS A INDICIAREM O NÃO CONHECIMENTO DA IDADE DO MENOR – CONDENAÇÃO MANTIDA
[...] Inviável cogitar da absolvição quanto ao delito de corrupção de menor, seja por ausência de dolo, seja por erro de tipo, se não há nos autos qualquer elemento idôneo a indiciar que o agente delitivo desconhecia a condição e menor de idade ostentada pelo adolescente, vez que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a defesa não logrou constituir elementos de cognição hábeis a suster a alegação formulada nas razões recursais, a fim de robustecer a tese absolutória [...].”

(TJ-MT, AP. 0017198-71.2017.8.11.0002 , CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 05/04/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E RECEPTAÇÃO – PRIMEIRO APELANTE – REDUÇÃO DAS PENAS-BASES – POSSIBILIDADE – NEGATIVAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – QUANTUM DA PENA READEQUADO – APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR – INVIABILIDADE – CONCURSO MATERIAL MAIS BENÉFICO AO RÉU – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – SEGUNDO APELANTE – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE DO ADOLESCENTE – DEMONSTRAÇÃO DA IDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA AÇÃO CRIMINOSA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PREMISSAS DO STJ E TJMT – APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR – VIABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS NÃO EVIDENCIADOS – CONCURSO MATERIAL PREJUDICIAL AO RÉU – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DOS APELANTES, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
(...) A comprovação da menoridade, para fins de condenação do crime de corrupção de menor, não exige a apresentação de documentos oficiais, podendo ser aferida por outros elementos hábeis, inclusive produzidos no inquérito policial. “Inviável cogitar a absolvição quanto ao delito de corrupção de menor, seja por ausência de dolo, seja por erro de tipo, se não há nos autos qualquer elemento idôneo a indiciar que o agente delitivo desconhecia a condição e menor de idade ostentada pelo adolescente, vez que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a defesa não logrou constituir elementos de cognição hábeis a suster a alegação formulada nas razões recursais, a fim de robustecer a tese absolutória (...).
(TJ-MT 00385026920188110042, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021).

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

Pretende a defesa a reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, diante da inexistência de provas suficientes de
efetivo constrangimento ou facilitação para que o adolescente cometesse qualquer ato delituoso.

Improcedente tal argumento.

O crime de corrupção de menores é crime formal, bastando, para sua configuração, que o agente esteja corrompendo ou facilitando a corrupção da criança ou do adolescente, praticando juntamente com ele infração penal, ou induzindo-o a praticá-la. É o que dita o enunciado da súmula 500 do STJ:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Ressalto que o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente visa proteger a integridade moral do adolescente, porquanto sua personalidade ainda está em formação, e, portanto, facilmente influenciável por fatores externos e, o seu envolvimento com imputáveis na prática de delitos, por si só, é uma ameaça ao seu desenvolvimento moral.

Deve-se, assim, dar maior proteção à pessoa menor de idade, impedindo a sua corrupção e, para isto, é preciso aplicar a norma prevista no art. 244-B do ECA, que, para sua tipificação, basta que venha o autor a corromper a criança ou adolescente, praticando com ele infração penal, ou induzindo-o a praticá-la, independente de qualquer resultado naturalístico, sendo, portanto, crime formal, pouco importando se o menor já era corrompido.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE
. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de corrupção de menores, a condenação do réu é medida que se impõe. O crime de corrupção de menores é crime formal, configurando-se independente de comprovação de que o adolescente tenha efetivamente sido corrompido ou que já era corrompido, porquanto visa proteger a personalidade da menor de idade, que ainda está em formação. (...)
(TJ-MG - APR: 10145203502052001 Juiz de Fora, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 15/09/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/09/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISO II, CP). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DA LEI 8.069/90). ABSOLVIÇÃO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. IMPROCEDENTE. CRIME FORMAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ADVOGADO DATIVO NOMEADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO IMPROVIDO.
1. É impossível a absolvição do Apelante, tendo em vista que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da autoria e materialidade dos crimes de roubo e de corrupção de menores, assim como em relação a majorante do concurso de pessoas. 2. O crime de corrupção de menores é um crime formal, ou seja, não depende de prova da efetiva corrupção dos valores do menor. Basta que o sujeito pratique um crime juntamente com um menor, como no caso dos autos, para que se considere consumado o crime do art. 244-B da Lei 8.069/90. (...)
(TJ-ES - APR: 00155171420148080048, Relator: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 02/02/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/02/2022).

Dessa forma, no que se refere a tese defensiva de ausência de comprovação de efetiva corrupção do menor de idade, vale dest
acar que, embora o Enunciado nº 500 da Súmula do STJ -
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal,
não possua caráter vinculante, tal entendimento já restou pacificado nos tribunais pátrios, inclusive por essa Corte de Justiça. Assim, para ocorrência do delito de corrupção de menores basta que o agente pratique a infração penal acompanhado de pessoa menor de dezoito (18) anos de idade, sendo irrelevante a anuência deste na empreitada criminosa.

Logo, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de corrupção de menores.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena definitiva em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no
Regime Semiaberto
, com fulcro no artigo 33, § 2°, alínea “b”, do Código Penal.

É como voto
.

Belém, 17/11/2022